Tribunal: TJSP
Processo: 1044159-91.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente. Insurgência de ambas as partes. Pretensão do requerente de majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. Requerida pede a improcedência dos pedidos ou redução do valor indenizatório. Admissibilidade parcial. Comprovação de quitação do contrato

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente. Insurgência de ambas as partes. Pretensão do requerente de majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. Requerida pede a improcedência dos pedidos ou redução do valor indenizatório. Admissibilidade parcial. Comprovação de quitação do contrato pelo requerente. Descontos realizados indevidamente. Devolução que se impõe, todavia, de forma simples, já que não demonstrada a má-fé da requerida. Danos extrapatrimoniais provenientes de descontos indevidos realizados na conta do demandante que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano "in re ipsa"). Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto e aos parâmetros adotados por esta Colenda Câmara. Verbas honorárias estipuladas, na r. sentença, em 10% sobre o valor da condenação, o que perfaz, sem a devida atualização, módicos R$ 664,50. Incremento para 20% que se impõe.

Recursos do autor e da requerida parcialmente providos para, respectivamente, majorar os honorários advocatícios e determinar a devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados.